Tribunal: TJES
Processo: 5014385-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014385-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: EDIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ªTURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº
5014385-36.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
EDIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº92 do FONAJE

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DE APROXIMAÇÃO DE FORNECEDORES E CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO DEVOLUÇÃO DO IMPORTE PAGO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Breve síntese. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta em face da plataforma Mercado Livre, em razão da não entrega de produto adquirido e pago, sob alegação de fraude por terceiro, sem que a requerida adotasse medidas para reparar o prejuízo. Em contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora efetuou o pagamento fora da plataforma; por isso, os pedidos devem ser direcionados à improcedência.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para: i)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento de R$4.167,41 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) em favor da parte autora, a título de reparação por danos materiais
, e ao
pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de compensação pelos danos morais.

3.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado, aduzido em síntese, que a sentença merece reforma, ao entendimento de ausência de responsabilidade em virtude do ato ilícito sofrido pelo autor, uma vez que decorre de culpa de terceiro, além de já ter operado a restituição/reembolso dentro da plataforma, sendo imperioso o afastamento das indenizações arbitrados.

É o relatório.
DECIDO
.

MÉRITO

4.

A sentença não comporta reforma. Isso porque, o autor comprovou a compra do item por meio de pagamento de boleto, a partir da aproximação com o fraudador, via plataforma digital/
marketplace
da recorrente, e que, no presente caso, a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora.

5.

Nessa linha, inobstante a alegada restituição dos valores na conta do recorrido, constam apenas telas sistêmicas da alegada transação, de sorte que estava ao alcance da recorrente demonstrar já ter “indenizado” o prejuízo material sofrido pelo recorrido, hipótese não comprovada.

6.

Assim, conforme se extrai do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços, de modo que, o terceiro utilizou-se da plataforma da recorrente para aplicar a fraude, sendo evidente o risco do negócio derivado do exercício de uma atividade econômica, hipótese de fortuito interno, incapaz de excluir a reponsabilidade como intenta em sede recrusal.

8.

Quanto aos argumentos ventilados a fim de afastar o dano extrapatrimonial condenado, tampouco devem prosperar, visto que de fato, há uma frustração e violação à esfera psíquica do consumidor, quando impossibilitado de usufruir de bem destinado a seu uso, fato que configura superação do mero dissabor, e adentra sua intimidade, elemento do direto da personalidade, que acaso violado, enseja danos extrapatrimoniais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, sobretudo ante o descaso vivenciado à satisfação do impasse, e a falta de resolução condizente a deveres ínsito do fornecedores de bens e serviços.

9.

Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, ao que impõe, por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

10.

Ante o exposto
NEGO
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art.46 da Lei nº 9099/95)

11.

CONDENO
a recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)